Tribunal: CARF
Processo: 10925.722390/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722390/2013-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
GILMAR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de
consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2202-000.932, de 01 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10925.722389/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada pela autoridade
julgadora de primeira instância que julgou improcedente a impugnação de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência
decorre da não comprovação, pelo autuado, após devidamente intimado, das áreas declaradas
como utilizadas para plantação com produtos vegetais e para pastagem e de área declarada como
em descanso. Também não foi comprovado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na Norma Brasileira - NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado. Dessa forma foi procedido ao recálculo do
valor do ITR, desconsiderando tais áreas para efeito de exclusão da base de cálculo e mediante
arbitramento do VTN por hectare. O VTN/ha foi arbitrado considerando o valor obtido no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722390/2013-27
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

Sistema de Preços de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse
VTN/ha arbitrado, do município de localização do imóvel, pela área total do imóvel.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
onde novamente contesta o Valor da Terra Nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados
na impugnação e anexa justificativa elaborada pelo engenheiro. Cita jurisprudência e requer que
seja acatado o VTN apurado pelo laudo apresentado juntamente com a impugnação, em
homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade material e da verdade
formal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo
assim ser conhecido.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi procedido ao
arbitramento do VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terra
(SIPT). Verifica-se que, no Termo de Intimação lavrado pela fiscalização há expressa
advertência de que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do valor da terra nua, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro do
exercício objeto do lançamento.
Entretanto, não se encontra demonstrado na Notificação de Lançamento e
documentação subsequente o critério de apuração do VTN utilizado e se foi, ou não,
considerado o grau de aptidão agrícola do imóvel, bem como verifico que inexiste nos
autos a tela de consulta ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o VTN utilizado
para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos termos da legislação de
vigência, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento deve se levar
em conta a aptidão agrícola, de forma que, para análise de mérito faz-se necessário
perquirir se foi observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento.
Nesse sentido temos os comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12 da Lei
no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, com a redação dada pela Medida Provisória no
2.183-56, de 24 de agosto de 2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito
do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de consulta ao SIPT
que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de
consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital